Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-58.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001371-58.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRENTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ARIELE BRANICIO DE SOUZA LEMES - CPF: 017.810.031-57 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

UNINTER EDUCACIONAL S.A.
interpõe agravo interno (Id 201351157) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

ARIELE BRANICIO DE SOUZA LEMES
apresentou suas contrarrazões ao agravo
interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 204090179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UNIVERSIDADE – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA – AUSENCIA DE PROVA ACERCA DA PARTE AUTORA TER USUFRUIDO DOS SERVIÇOS - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A Reclamada, inobstante aduzir a legitimidade da cobrança, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Em se tratando de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de restrição de crédito, encontra-se satisfeita a prova do dano moral.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada com base na razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito.

Vistos.

UNINTER EDUCACIONAL S.A. recorre postulando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação de indenização proposta por ARIELE BRANICIO DE SOUZA LEMES.

A Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

Em síntese é o relatório.

Decido.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator prover ou negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão das Súmulas no 01 e no 2 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

Pois bem. Ao analisar com percuciência os documentos juntados aos autos, tenho que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Inobstante a Recorrente alegue que a Recorrida possuía débitos em aberto relativos ao curso de graduação em pedagogia não ficou comprovado que esta efetivamente usufruiu dos serviços.

Conforme o e-mail juntado pela parte autora na preambular, inobstante ela tenha encaminhado algumas documentações, na ocasião sua matrícula não foi efetivada ante a ausência do seu RG, sendo que ela realizou o cancelamento por orientação da universidade visto a cobrança efetuada.

Desse modo, forçoso o reconhecimento da inexistência do débito, pois conforme relatado em linhas anteriores, não há comprovação de que a Recorrida tenha frequentado o curso.

Nessa linha, cabível se mostra a indenização por danos morais tendo em vista que, ante a inexistência do débito, a restrição se mostra indevida.

No que se refere ao montante indenizatório, ressalto que o dano deve ser valorado de acordo com o sofrimento e as consequências suportadas pela vítima, pois, não há um critério padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. Diante disso, o valor arbitrado deve atingir o objetivo de proporcionar satisfação à pessoa lesada e penalizar o agente violador, porém, jamais ser fonte de enriquecimento para o consumidor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Para evitar o enriquecimento indevido da parte e definir o caráter preventivo e repressivo da pena, o judiciário tem primado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos valores de indenização.

Portanto, levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias do caso em questão, a função pedagógica da condenação e a condição econômica de ambas as partes, penso que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se suficiente para suprir o dano causado, com a negativação e cobrança indevida, além de não ser causa para enriquecimento indevido.

Por fim, anoto que, no caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se.

Cumpra-se.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito Relator”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024